Tribunal: TJMT
Processo: 0038624-95.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038624-95.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE PAULO DE ALBUQUERQUE - CPF: 474.266.671-20 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), JOSE PAULO DE ALBUQUERQUE - CPF: 474.266.671-20 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO AUTOR E ACOLHEU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MT

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO CONFIGURADA – CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DESTA VERBA EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11, CPC – EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS.

1.
“
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, DJE 24/06/2019)

2. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

3. Configurada a omissão pela não majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, deve ser suprido o vício, considerando-se, para a elevação pretendida, o trabalho adicional do advogado ao apresentar contrarrazões ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de embargos de declaração interpostos por
José Paulo de Albuquerque
e
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação no 0038624-95.2012.8.11.004,

reconhecendo a ausência de direito à indenização por danos morais e materiais.

Afirma o primeiro embargante, Estado de Mato Grosso, que
“o acórdão proferido nos presentes autos contém omissão, configurando a situação prevista no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, vez que não houve análise do pedido feito nas contrarrazões ao recurso de apelação (id 6073735), de majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC/2015”
. (id 8035067)

Já o segundo embargante,
José Paulo de Albuquerque
, alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não manifestar acerca dos argumentos juridicamente relevantes e consignados no auto de prisão em flagrante delito, pois não enfrentou o erro ocorrido na troca do plantão da PRF, a qual o juízo “a quo” taxou de “falha de comunicação”, uma vez que partira dele a ligação para que, naquele fatídico dia, fosse abordado o seu táxi, em razão de ter desconfiado de sua passageira.

Alega ainda que o acórdão
“não atentou para a prova encartada nos autos, que corrobora em demonstrar a “PRISÃO ILEGAL” a qual foi inicialmente homologada pelo Juízo da comarca de Poconé, com segregação do Embargante por 30 (trinta) dias, INJUSTAMENTE, ILEGALMENTE, em Presídio”.
(id 8146012)

Com essas considerações, requer sejam recebidos os embargos para o fim conceder o efeito infringente aclarando o acórdão e provendo o recurso de apelação então interposto pelo embargante.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração requerendo pelo não conhecimento do recurso por ausência de indicação de vício no acórdão. (id 8500109)

José Paulo de Albuquer
que, devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso do Estado, deixou decorrer o prazo
in albis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, trata-se de recursos de embargos de declaração interpostos por
José Paulo de Albuquerque
e
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação no 0038624-95.2012.8.11.004,

reconhecendo a ausência de direito à indenização por danos morais e materiais.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante José Paulo de Albuquerque que o acórdão apresenta omissão, ao argumento de que
‘’(...) o Juiz da comarca de Poconé presumiu a má-fé do apelante, ora embargante, e desconsiderou elementos constantes do auto de flagrante, depoimento de conduzidos e de policial da PRF, que materializava a inocência do então apelante com relação ao delito de tráfico, devido a droga encontrada presa ao corpo de passageira transportada no interior de seu taxi (...)’’.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante José Paulo de Albuquerque.

Como restou exposto no voto condutor do acórdão, apesar de o embargante alegar que a prisão em flagrante ocorreu de forma irregular, d
a análise dos autos é possível verificar que o mesmo, no momento da prisão, estava em posse de 4.037g (quatro mil e trinta e sete gramas) de cocaína (ID 6073676, fl. 12).

Logo, a prisão em flagrante levada a efeito não configurou erro do Judiciário, pois o evento decorreu do exercício regular de direito dos agentes estatais envolvidos - excludente da responsabilidade civil do Estado (art. 37, §6o, da CF) – incorrendo, portanto, ofensa ao disposto no artigo 5o, LXV da CF, visto que afastada qualquer hipótese de abuso de direito na prisão.

Neste mesmo sentido esta egrégia Câmara de Direito Público, em feitos semelhantes, assim se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO INDEVIDA – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – RECURSO PROVIDO. O dever de indenizar do Estado ocorre somente quando há prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos. O decreto de prisão preventiva requer prova da materialidade e indícios suficientes da autoria e as razões que justificam a urgência”. (Ap 80483/2015, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13-09-2016).

"APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO — RESPONSABILIDADE DO ESTADO — NÃO VERIFICAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL — CONSTATAÇÃO. “[...] O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo [...]”. (Trecho do voto da relatora: STJ, Segunda Turma, REsp 337.225/SP, Ministra Eliana Calmon, DJ 14/4/2003). Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Domingos Guimarães Soares prejudicado." (Ap 173541/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015).

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE REGULAR — ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO EM INEXISTÊNCIA DO FATO — IMPROCEDÊNCIA. Quando a prisão em flagrante não apresenta qualquer mácula, com obediência aos mínimos requisitos legais, a absolvição, mesmo com fundamento em inexistência do fato, não autoriza a condenação do Estado ao pagamento de danos morais. Recurso provido”. (Apelação / Remessa Necesária 17601/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 13/04/2015).

Desta feita, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, extraindo-se do recurso, de forma cristalina, a pretensão de reapreciação da matéria e o inconformismo do embargante com a conclusão do colegiado, bem como a sua intenção de obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso, em seus embargos de declaração, sustenta que o acórdão proferido nos presentes autos contém omissão, configurando a situação prevista no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve análise do pedido, feito nas contrarrazões ao recurso de apelação (id 6073735), de majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC/2015.

Sem maiores delongas, tenho que assiste razão ao embargante
Estado de Mato Grosso
.

Isto porque o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, nos termos do artigo 85. §11, do CPC.

Assim, impõe-se o suprimento do vício detectado pelo embargante.

Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração interpostos por
José Paulo de Albuquerque
e acolho aqueles manejados pelo
Estado de Mato Grosso
para majorar os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, contudo, mantenho suspensa a sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020